Tribunal: TJMT
Processo: 1023107-05.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023107-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATANAEL ANSELMO DE SOUSA - CPF: 385.774.611-49 (ADVOGADO), CLODOVEU SOUSA CARVALHO - CPF: 168.929.501-59 (AGRAVANTE), ABMAEL MANOEL DE LIMA - CPF: 546.388.878-72 (AGRAVADO), SONIA REGINA FACINCANI DE LIMA - CPF: 309.554.358-11 (AGRAVADO), ABMAEL MANOEL DE LIMA - CPF: 546.388.878-72 (ADVOGADO), SONIA REGINA FACINCANI DE LIMA - CPF: 309.554.358-11 (ADVOGADO), ANTONIO BRAZ ZONTA - CPF: 005.206.378-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO LUIZ LOURENCO NOVAIS - CPF: 098.924.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CÔNJUGE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de substituição de penhora sobre imóvel rural, objeto de cumprimento de sentença referente a honorários de corretagem. O agravante pleiteia substituição da penhora por quatro imóveis urbanos livres de ônus.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o imóvel penhorado é impenhorável por configurar pequena propriedade rural de subsistência; e

(ii) saber se é possível a substituição da penhora por outros bens sem a anuência do cônjuge, nos termos do art. 847, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há comprovação de que o imóvel rural penhorado constitua pequena propriedade rural produtiva destinada à subsistência familiar, sendo incabível o reconhecimento de impenhorabilidade com base no art. 833, VIII, do CPC.

4. A substituição da penhora por bem imóvel exige, nos termos do art. 847, § 3º, do CPC, a anuência expressa do cônjuge, salvo se o regime for de separação absoluta. Sendo o casal unido sob regime de comunhão parcial, e tendo sido os bens oferecidos adquiridos na constância do matrimônio, a ausência de manifestação da esposa inviabiliza a substituição da penhora.

5. A jurisprudência nacional consolida o entendimento de que a substituição de penhora por bem comum sem anuência do cônjuge é juridicamente inadmissível.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC exige comprovação de que o imóvel é explorado pela família como pequena propriedade rural destinada à subsistência, o que não se verifica no caso.

2. A substituição da penhora por bem imóvel adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens exige a anuência expressa do cônjuge, nos termos do art. 847, § 3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 833, VIII, 841, 842, 847, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 17260416920248130000, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Clodoveu Sousa Carvalho em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença na Ação de Cobrança nº 0001383-14.2008.8.11.0046, que indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado por outros imóveis ofertados pelo executado.

Na origem, a demanda executiva decorre de sentença que reconheceu direito ao pagamento de honorários de sucumbência, inicialmente fixados no montante de R$ 1.265.292,91, referentes a corretagem de venda de imóvel rural (Fazenda Nossa Senhora de Fátima, Município de Campos de Júlio/MT). Após impugnação ao cumprimento de sentença, recursos e decisão final do STJ, o valor exequendo foi reduzido para R$ 773.535,17.

O agravante sustenta que a manutenção da penhora do imóvel rural matrícula nº 576, do CRI de Cachoeira Alta/GO, representa excesso de garantia e maior onerosidade, em afronta ao princípio da execução menos gravosa (art. 805 do CPC), pois o bem é de pequena propriedade rural, protegido por impenhorabilidade, e o débito pode ser integralmente garantido por outros imóveis de sua propriedade, livres, desimpedidos e de valor superior ao exigido.

Argumenta que a decisão recorrida desconsiderou a redução do valor da execução e ignorou jurisprudência que assegura a possibilidade de substituição da penhora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a substituição do bem constrito.

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo (id. 299520866).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 301808359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença n.º 0001383-14.2008.8.11.0046, indeferiu o pedido de substituição da penhora incidente sobre o imóvel rural matrícula nº 576 do CRI de Cachoeira Alta/GO, pertencente ao executado Clodoveu Sousa Carvalho, ora agravante.

Na origem, trata-se de execução fundada em título judicial, derivado de sentença proferida em ação que reconheceu o direito dos credores ao recebimento da comissão de corretagem equivalente a 4% do valor da negociação da Fazenda Nossa Senhora de Fátima, com área de 8.544 hectares, localizada no Município de Campos de Júlio/MT. A execução originária tomou por base o valor de R$ 1.265.292,91, fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em 05/08/2024 o magistrado singular deferiu o pedido de penhora e avaliação do imóvel rural denominado Estância dos Ipês, nos seguintes termos (id. 164581294 da execução n. 0001383-14.2008.8.11.0046):

“[...] na proporção de 50%, que recai sobre a PRIMEIRA PARTE contendo 4 (quatro) alqueires de cerrado, objeto da Matrícula nº 202 do SRT de Cachoeira Alta, GO, a SEGUNDA PARTE com 04 ha, sem benfeitorias, objeto da Matrícula nº 576 e a TERCEIRA PARTE com 63 ha, com benfeitorias, objeto da Matrícula 4.649, do SRI de Cachoeira Alta, GO, a nomeação do executado como depositário desses bens, intimando-o, na pessoa de seu ilustre advogado constituído, bem como a esposa do executado, por mandado, da penhora realizada, nos termos do artigo 842 do CPC, para assegurar o valor do débito, bem como outros tantos bens quanto bastem para garantir a dívida e demais encargos legais.

Expeça mandado de Penhora e Avaliação conforme requerido.

Formalizada a penhora nos termos do art. 841,§1º, do CPC dela deverá o senhor meirinho intimar o executado imediatamente. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, deverá também ser intimado o cônjuge salvo quando forem casados sob o regime de separação total dos bens [art. 842, CPC].

[...]

INDEFIRO por ora, os pedidos de penhora de gado e via sistemas como INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD, estes serão analisados em momento oportuno, caso os bens penhorados sejam insuficientes.”

Em resposta ao pronunciamento, o ora agravante aduziu que a decisão supra contraria decisão proferida em agravo de instrumento anterior, que teria reduzido o valor da execução
,
de modo que o processo deveria ser chamado à ordem para intimar o exequente para apresentar planilha de cálculo atualizada (id. 164916611 da execução n. 0001383-14.2008.8.11.0046).

Os exequentes apresentaram cálculo atualizado, informando, em 11/04/2025, que o débito atualizado perfazia R$ 773.535,17.

Em seguida, Clodoveu indicou quatro bens à penhora, os imóveis urbanos de matrícula n. 4.485; 4.486; 4.487 e 4.488,
“cujo valor de mercado encontrado pelo emitente do Parecer – José Divino de Freitas – CRECI nº F 19.146 - 5ª RegiãoGO –, perfaz R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)”
, requerendo então que
“sejam cessados os atos de penhora e expropriação sobre quaisquer outros bens do Executado”
(id. 193784089 da execução n. 0001383-14.2008.8.11.0046).

Os exequentes manifestaram-se afirmando que a indicação à penhora é
“protelatória e extemporânea”
, pois em 05/08/2024 já havia sido determinada a penhora e o executado, ora agravante, novamente se insurgiu contra a penhora, asseverando que
“é nítido que haverá excesso de penhora, caso ocorra a penhora do bem indicado pelo Exequente, dada a quantidade de hectares indicado e o valor de terras no município de Cachoeira Alta – Goiás, o que superará em quatro ou cinco vezes o valor do crédito exequendo”
(id. 197454249 da execução n. 0001383-14.2008.8.11.0046).

O juízo singular indeferiu o pedido do agravado, conforme decisão abaixo extraída:

“Vistos.

INDEFIRO pedido de ID. 193784089, tendo em vista que já foi determinada a penhora sobre bens do executado desde 05 de agosto de 2024, medida esta que permanece válida e eficaz.

Ademais, a parte requerida não demonstrou qualquer motivo relevante que justifique a substituição da constrição patrimonial anteriormente realizada.

No mais, EXPEÇA-SE Carta Precatória a Comarca de Cachoeira Alta – GO, conforme decisão em ID. 164581294, para que, seja procedida a Penhora e Avaliação do imóvel rural denominado Estância dos Ypês, na proporção de 50%, que recai sobre a PRIMEIRA PARTE contendo 4 (quatro) alqueires de cerrado, objeto da Matrícula nº 202 do SRT de Cachoeira Alta, GO, a SEGUNDA PARTE com 04 ha, sem benfeitorias, objeto da Matrícula nº 576 e a TERCEIRA PARTE com 63 ha, com benfeitorias, objeto da Matrícula 4.649, do SRI de Cachoeira Alta, GO, a nomeação do executado como depositário desses bens, intimando-o, na pessoa de seu ilustre advogado constituído, bem como a esposa do executado, por mandado, da penhora realizada, nos termos do artigo 842 do CPC, para assegurar o valor do débito, bem como outros tantos bens quanto bastem para garantir a dívida e demais encargos legais.

Ás Providências.”

A pretensão do agravante é de substituir o imóvel rural de matrícula nº 576, sobre o qual recaiu a ordem de penhora, por quatro imóveis urbanos que, segundo sua alegação, são de valor suficiente e estão livres de ônus. Para tanto, o recorrente sustenta sua tese em duas vertentes principais:
(i)
a impenhorabilidade do bem rural por se tratar de suposta pequena propriedade de economia familiar; e
(ii)
a aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado, considerando a indicação dos outros bens. Conforme se extrai das razões recursais,

A alegação de impenhorabilidade do imóvel rural, com base no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, não se sustenta. A proteção legal conferida à pequena propriedade rural visa assegurar a subsistência do núcleo familiar por meio da exploração da terra. No caso dos autos, não há qualquer indício ou prova de que o agravante e sua família exerçam atividade rural ou que a propriedade seja a fonte de sustento. O agravante não traz qualquer elemento que corrobore essa tese, tornando a alegação genérica e insuficiente para afastar a constrição.

Ainda que o primeiro argumento fosse superado, o pleito de substituição de penhora encontra um óbice intransponível de natureza formal.

Nos termos do art. 847 do Código de Processo Civil, o executado pode requerer a substituição do bem penhorado. Contudo, o § 3º do mesmo dispositivo legal é categórico ao exigir que, em se tratando de bem imóvel, o pedido deve ser formalizado com a anuência do cônjuge, exceto se casados no regime de separação absoluta de bens.

Conforme a documentação acostada aos autos, o agravante Clodoveu Sousa Carvalho e sua esposa Marlene Alves Guimarães Carvalho são casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Os imóveis urbanos oferecidos à penhora (matrículas 4.485, 4.486, 4.487 e 4.488) foram adquiridos na constância do matrimônio e, portanto, constituem bens comuns do casal, conforme se depreende das certidões de registro.

Analisando a petição de indicação dos bens, verifica-se que o documento foi assinado exclusivamente pelo advogado do agravante, sem qualquer manifestação de vontade expressa da esposa. A ausência da anuência da Sra. Marlene Alves Guimarães Carvalho é um vício insanável que compromete a validade do ato. Não se pode, por via judicial, dispor de bem comum do casal sem a manifestação de ambos os proprietários, sob pena de violação à norma processual e à segurança jurídica.

Nesse sentido, é como tem decidido a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - OFERECIMENTO DE BEM COMUM - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CÔNJUGE DA PARTE DEVEDORA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 847, § 3º, do CPC, "o executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens". Inexistindo, nos autos, comprovação efetiva no sentido que o cônjuge da parte devedora teria anuído com a oferta de bem comum à penhora, a manutenção do indeferimento do referido pleito é a medida que se impõe.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 17260416920248130000, Relator.: Des .(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 25/09/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2024)

Dessa forma, por expressa vedação legal (§3º do art. 847 do CPC), a substituição da penhora deve ser indeferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025